Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716678-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WILSON MOREIRA CAMPOS NETTO RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença (processo no 0702854-06.2018.8.07.0007), que tem como executado WILSON MOREIRA CAMPOS NETTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de apreensão da CNH do devedor (ID 59472829). Narra a peça recursal que a agravante vem diligenciando a fim de satisfazer o seu crédito, buscando bens da devedora passíveis de penhora, contudo, as medidas típicas adotadas pelo juízo de piso, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, bem como pesquisa à Junta Comercial, realizada pela agravante, restaram infrutíferas. Ressalta que as medidas atípicas de inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, e também a pesquisa de bens via CNIB não surtiram efeito. Neste contexto, entende que a adoção de medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, CPC/2015, como a suspensão da CNH do AGRAVADO, tendem a compelir o devedor ao adimplemento da dívida e dar efetividade à execução. Assim, a parte agravante requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para permitir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, possibilitando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, a adoção de providências como a ora deferida não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Destaco, no particular, aresto desse Colendo Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Com estas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual